Tribunal: STF
Processo: HC 73643
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Não cabe, efetivamente, em
habeas corpus, discutir fatos e provas, em ordem a verificar a
justeza da decisão. 3. Confronto da prova colhida em juízo e outra
prova proveniente da instrução criminal ou produzida em plenário.
Matéria inviável de apreciação e de juízo de qualidade, na via
eleita. 4. Habeas corpus indeferido.